Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717056-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA REJANE CRAVEIRO BARBOSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELO BANCO RÉU REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO DESCABIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PREVI CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme perfilhado pelo c. STJ no julgamento dos EDcl nos EREsp n. 1.557.698/RS, a Justiça Comum é competente para apreciar o pedido de ressarcimento formulado pela participante contra o patrocinador, como no presente caso, no qual foram cumulados os pedidos de revisão de benefícios formulado contra entidade de previdência, com pagamento das diferenças apuradas, e de condenação do patrocinador ao custeio das parcelas necessárias à recomposição da integralidade da reserva matemática junto à entidade de previdência. Preliminar de incompetência absoluta, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 2. A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Assim, constata-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. se a demanda contém, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, pedidos de condenação do patrocinador em integralizar a reserva matemática, bem como em reparar a parte autora pelos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições em favor da Previ, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada pelo banco réu, rejeitada. 3. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 4. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração da autora e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 5. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo patrocinador e pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação. Ademais, admite-se a compensação do importe devido pela autora no tocante ao valor retroativo do benefício que lhe seria conferido. 6. Se o Regulamento da entidade privada prevê que a concessão do Benefício Especial Temporário - BET é atrelada à ocorrência de superávit no plano de previdência, revela-se descabida a pretensão de revisão do mencionado benefício fundada na integração do salário de participação com as horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, tampouco no que toca ao pleito subsidiário de indenização por danos materiais, visto que a fonte de custeio não é formada por contribuições e, portanto, não se evidencia o correspondente incremento na reserva especial garantidora. 7. Embora sem razão o inconformismo das apelantes quanto à distribuição do ônus e ao valor fixado a título de verba honorária, observa-se que, a despeito de parcial procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial contra os réus, houve condenação ao pagamento de percentual a tal título sobre o valor atualizado da causa, revelando-se aplicável o art. 85, § 2o, do CPC para alterar a base de cálculo para o valor da condenação, mantida a proporção estabelecida na r. sentença em decorrência da sucumbência recíproca. 8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré Previ conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Banco do Brasil S.A. conhecido e desprovido. A parte recorrente ponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. Em contrarrazões, a recorrida PREVI pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028